Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714539-80.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CARLOS ANTONIO XIMENES ALBUQUERQUE APELADO: CARLOS ANTONIO XIMENES ALBUQUERQUE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ré) e CARLOS ANTONIO XIMENES ALBUQUERQUE (autor) em face da sentença de ID: Num. 71295255 e decisão integrativa de ID: Num. , proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a antecipação de tutela, determinar que a parte ré/apelante autorize e custeie o exame de angiotomografia das artérias coronárias com contraste, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A apelante GEAP requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega a inexistência de finalidade lucrativa no exercício de sua finalidade, visto caracterizar-se como operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, cujos recursos são limitados. Sustenta, nessa esteira, que o pagamento das despesas processuais lhe causará desequilíbrio financeiro considerável. Pois bem. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE a oportunidade de demonstrar sua condição financeira e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de o apelo não ser conhecido por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador